Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-42.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL CREDENCIADO. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA PARCIAL PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO PACIENTE QUANTO AOS VALORES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRÉVIA ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por hospital particular contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor de paciente beneficiária de plano de saúde, julgou improcedente o pedido inicial, afastando a exigibilidade do débito referente a despesas médico-hospitalares decorrentes de atendimento de urgência obstétrica realizado em unidade credenciada à operadora de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise de documentos pela sentença configura cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, aptos a ensejar sua nulidade; (ii) definir se é juridicamente possível ao hospital cobrar diretamente do paciente despesas relativas a materiais e procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, diante da ausência de informação clara e prévia sobre a negativa parcial de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença se impõe quando verificado que as partes exerceram plenamente o contraditório e a ampla defesa, com análise dos documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo decisão surpresa ou cerceamento de defesa.
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 6o, III e 46).
5. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC exige que o fornecedor informe de forma clara, precisa e prévia o consumidor sobre os serviços prestados, valores envolvidos e eventuais exclusões contratuais, inclusive nas hipóteses de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde.
6. A simples assinatura de termo genérico de responsabilidade, sem explicitação dos valores cobrados ou da negativa de cobertura pela operadora, não supre a exigência legal de informação clara e inequívoca ao consumidor.
7. A cobrança direta ao paciente somente é admitida se houver prova de sua ciência prévia e concordância expressa com a negativa de cobertura e os respectivos custos, o que não se verificou no caso concreto.
8. Não é juridicamente admissível transferir ao paciente o risco da atividade econômica do hospital em caso de negativa de cobertura por parte da operadora do plano, sem o cumprimento do dever de informação.
9. O argumento de enriquecimento sem causa (CC, art. 884) não se sustenta quando a prestação do serviço ocorre à margem dos deveres legais de informação e consentimento, configurando vício na formação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise favorável a documentos ou teses jurídicas não configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida com fundamentação adequada. 2. É indevida a cobrança direta de despesas médico-hospitalares ao paciente quando não comprovada sua ciência prévia e inequívoca da negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. O dever de informação previsto no CDC exige comunicação clara, precisa e antecipada ao consumidor sobre custos e limitações de cobertura, inclusive em atendimentos de urgência. 4. A assinatura de termo genérico de responsabilidade não supre o dever de informação quando ausente a especificação dos valores e dos itens não cobertos. 5. A transferência do risco da atividade econômica ao consumidor, sem consentimento informado, configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.”
Dispositivos citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 39, VI, 40, 46; CC, art. 884; CPC, arts. 373, I, 355, I, 489, 487, I, 85, §11
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717469-14.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 07/11/2024. TJDFT, APC 0713791-93.2023.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 31/07/2025. TJDFT, APC 0733396-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24/09/2025. TJDFT, RI 0716011-72.2025.8.07.0016, Rel. Juiz Marco Antonio do Amaral, j. 25/08/2025. TJDFT, APC 0700309-35.2019.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20/05/2020. TJDFT, APC 0717872-62.2021.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 31/05/2023. TJDFT, AI 0727635-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/05/2020